Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), ALGACIR TRICHES - CPF: 374.172.909-49 (AGRAVANTE), LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (AGRAVADO), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (PROCURADOR), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (AGRAVADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (AGRAVADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TRICHES AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 06.995.918/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADROIR TRICHES - CPF: 285.582.199-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA BERTOTTO TRICHES - CPF: 976.266.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETE TRICHES - CPF: 553.916.059-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (PROCURADOR), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (AGRAVANTE), LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES - CPF: 347.104.699-20 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 609.623.801-72 (PROCURADOR), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (AGRAVANTE), ALGACIR TRICHES - CPF: 374.172.909-49 (AGRAVADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), EGLISTONE SOARES MIRANDA - CPF: 304.110.761-91 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL CUMULADA COM PEDIDO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES
– HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA E PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS INTERESSADOS
–
EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se a parte traz argumentos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a reforma da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Agravante, ora Agravado, não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão do efeito suspensivo ao Instrumental, isso porque, da decisão que acolheu o pedido de intervenção de terceiros não houve qualquer recurso das partes, operando assim a preclusão da matéria.

Assim, dentro da estabilidade daquela lide, com a presença dos Agravantes como pretensos credores de 15% (quinze por cento) daquilo que fosse apurado, fato que não foi contestado ou impugnado, uma vez que esses fatos já estão consolidados, a mim soa como plausível ser mantida a decisão de primeiro grau até o exame do mérito do agravo de instrumento.

Ademais, o Recorrente não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito deste recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por PAULO LAERTE DE OLIVEIRA e JÚLIO CÉSAR SPERANZA JÚNIOR em face da decisão deste Relator que deferiu pedido de efeito suspensivo pleiteado no recurso de agravo de instrumento, interposto por ALGACIR TRICHES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial Cumulada Com Pedido de Apuração e Pagamento de Haveres no 1013496-29.2019.8.11.0003, ajuizada por LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES em desfavor de TRICHES AGROPECUARIA LTDA, ALGACIR TRICHES, ADROIR TRICHES, ARLETE TRICHES e ANNA BERTOTTO TRICHES, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e determinou o prosseguimento da lide em relação aos terceiros interessados Paulo Laerte de Oliveira e Julio Cesar Speranza Junior.

Em suas razões, alegam os agravantes que o agravado, durante todo o trâmite processual até a interposição do agravo de instrumento (21/01/2022), expressamente deixou transparecer que aceitou a decisão de intervenção de terceiros, mesmo que na modalidade de assistência simples (na sua visão, diga-se, equivocada), sempre tratando os agravantes como intervenientes, não podendo agora, após proferida a segunda decisão (ID n. 74037335), interpor recurso em face também da primeira, como se fosse decisão surpresa.

Aduzem ser inadmissível o recurso de agravo de instrumento em face da primeira decisão que acatou a intervenção de terceiros do ora agravante.

Defendem que a decisão ora impugnada foi proferida com base na decisão acobertada pela preclusão lógica, ante a aceitação do recorrido, o que não pode prevalecer.

Asseveram que, caso não haja retratação, bem como no caso do entendimento diverso, o Agravo de Instrumento interposto quanto a segunda decisão combatida (ID. 72939132), data vênia, não deveria sequer ter sido conhecido, haja vista a matéria objeto ali discutido não se amolda aos casos previstos no rol do artigo 1.015 do CPC, devendo este ter sido rejeitado de plano, conforme prevê o art. 932, III, do CPC.

Requer, caso não exercido o juízo de retratação, seja o recurso levado a julgamento pela Câmara e provido, a fim de reformar a decisão, no sentido da aceitação do recorrido frente a decisão de intervenção de terceiros, bem como no sentido de inadmitir o agravo de instrumento, ante a ausência de previsão legal.

Por fim, caso o entendimento seja diverso, superadas as preliminares, requerer-se o provimento do presente agravo interno, culminando na manutenção da decisão de primeiro grau que determinou a continuidade do processo de origem, mantendo os ora agravantes na qualidade de partes.

Contrarrazões da parte agravada (ID 122223961 e 122347497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Consta dos autos de origem que LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES ajuizou a AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL CUMULADA COM PEDIDO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES em face de TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA, ALGACIR TRICHES, ADROIR TRICHES, ARLETE TRICHES e ANNA BERTOTTO TRICHES, alegando que foi casada com o segundo requerido, Sr. Algacir Triches até que, na data de 03/08/2015, iniciaram processo de divórcio litigioso, o qual tramitara perante a 2a Vara de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis/MT, sob o no 11090-91.2015.811.0003, Código no 792005, tendo seu trânsito em julgado datado de 18/06/2019.

Em sentença já transitada em julgado dos sobreditos autos foi declarado o direito da Autora ao importe de 11,5% (onze e meio por cento) das quotas sociais da empresa Triches Agropecuária LTDA, ora Primeira Requerida.

Considerando o desinteresse da autora em ingressar no quadro societário da empresa requerida, esta notificara a empresa, bem como seus sócios, em Julho de 2019, para que, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento de tal instrumento, apresentassem balanço patrimonial atualizado completo (avaliação de todo mobilizado e imobilizado) da primeira Requerida, bem como proposta de pagamento para fins de reembolso das quotas da Autora.

No curso da ação, os causídicos JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, na qualidade de advogados destituídos pela autora, bem como, credores desta, compareceram aos autos e pugnaram pelo ingresso na lide na condição de terceiros interessados.

Justificaram que buscam ingressar no feito na qualidade de terceiros interessados, tendo em vista que a presente ação de apuração de haveres resulta de sentença proferida na ação de divórcio, por eles patrocinada, que resultou em ganhos financeiros ou patrimoniais auferidos pela requerente, inclusive sobre os 11,50% (onze e meio por cento) das cotas sociais da empresa TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA, cujo quantum debeatur busca-se apurar na presente lide.

O Magistrado singular determinou a inclusão de JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA na lide, na condição de terceiros interessados assistentes de LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES, por entender que os terceiros interessados tem interesse na apuração dos haveres a favor da autora, mostrando-se possível a intervenção na forma requerida.

Ato contínuo, a parte autora manifestou nos autos pela desistência da ação, pugnando pela oitiva da parte adversa, a fim de que se manifeste quanto ao pedido de desistência (art. 485, §4o, CPC) e, em havendo o consentimento da parte contrária, que o Juízo homologue o pedido de desistência, para que surtam seus efeitos legais, inobstante a inclusão dos causídicos nos autos na qualidade de terceiros interessados, como assistentes da autora.

Os terceiros interessados assistentes manifestaram pela discordância da desistência da ação e consequente extinção do feito sem resolução de mérito requerido pela autora.

Assim, requereram fosse indeferido o pedido de desistência formulado pela Autora, ante a não concordância dos Intervenientes. Na remota hipótese de ser homologada a desistência pleiteada pela Autora, pugnam os intervenientes seja declarada expressamente sua condição de assistentes litisconsorciais e, consequentemente, que seja homologada a desistência da autora tão somente sobre a parte que lhe pertencente, prosseguindo o processo com relação à participação de 15% adquirida pelos ora intervenientes em razão da cessão de direitos formalizada no contrato de honorários.

Ao analisar o pleito de desistência, o Juiz a quo homologou o pedido e determinou o prosseguimento da lide em relação aos terceiros interessados Paulo Laerte de Oliveira e Julio Cesar Speranza Junior.

Irresignado, o 2o Requerido ALGACIR TRICHES interpôs agravo de instrumento, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo deferimento da liminar, cujos fundamentos transcrevo:

“Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento interposto por ALGACIR TRICHES em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial Cumulada Com Pedido de Apuração e Pagamento de Haveres no 1013496-29.2019.8.11.0003, ajuizada por LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES em desfavor de TRICHES AGROPECUARIA LTDA, ALGACIR TRICHES, ADROIR TRICHES, ARLETE TRICHES e ANNA BERTOTTO TRICHES, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, determinou o prosseguimento da lide em relação aos terceiros interessados Paulo Laerte de Oliveira e Julio Cesar Speranza Junior.

Inconformado, sustenta o agravante em síntese, que houve ofensa ao principio do contraditório e ampla defesa, conforme norteia os artigos 120 e 280 do Código de Processo Civil, haja vista que o juízo decidiu sem intimar os requeridos.

Sustenta que o Juízo não pode modificar uma decisão anterior quando admitiu os terceiros interessados como Assistentes simples, nem modificar o objeto da ação para discutir um contrato de honorários e cessão de cotas.

Alega que não existe direito material a ser discutido entre os Réus e os Assistentes Simples, pois, o objeto da ação é apuração de haveres da Autora e os Assistentes Simples querem nessa fase inovar a discutir a cessão de parte das quotas via um contrato de honorários (interesse meramente econômico), na qual os Réus são terceiros não relacionados.

Que não há quaisquer pedidos ou decisão via devido processo legal, ampla defesa e contraditório, para alcançar o patrimônio individual dos sócios e em especial do ex-cônjuge.

Afirma que não há de se falar em quebra de sigilo fiscal e financeiro do ex-cônjuge (Agravante), ao argumento de que inexiste patrimônio a ser divido entre Lidia e Algacir desde a decretação do divórcio, e de que toda documentação necessária a apuração do balanço de determinação já fora entregue ao expert. Ao final, prequestiona a matéria.

Síntese necessária.

Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, IX, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reformulação da decisão interlocutória recorrida.

Trata-se na origem de ação de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial Cumulada Com Pedido de Apuração e Pagamento de Haveres que Lidia Irene Trajano Triches promove em desfavor de TRICHES AGROPECUARIA LTDA, ALGACIR TRICHES, ADROIR TRICHES, ARLETE TRICHES e ANNA BERTOTTO TRICHES tendo por objeto a dissolução parcial de sociedade empresarial cumulada com pedido de apuração e pagamento de haveres, afirmando possuir direito e propriedade das quotas da empresa no importe de 11,5% (onze e meio por cento) da primeira requerida Triches Agropecuária.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 25702039-origem) e confirmada em segundo grau (ID 30213803-origem), a parte requerida Triches Agropecuária e Algacir Triches apresentaram contestação (ID 28723916 e ID 28728066-origem), que foram rebatidas em sede de impugnação (id 30120947-origem).

O feito foi saneado e determinado a retificação do valor da causa e a produção de provas com a nomeação de perito (ID 376900935 e ID 42550824-origem) e, depois de apresentadas impugnações, foi determinada a apresentação de documentos necessários para realização da perícia (ID 58226875-origem), decisão esta que foi mantida em segundo grau (ID 62833686).

Em meio a discussão quanto a apresentação dos documentos solicitados pelo perito, a parte autora peticionou nos autos informando a destituição de seus patronos e constituição de novo advogado (ID 69929936-origem) e, na sequência, postulou pela suspensão do processo (70125443-origem).

Ato seguinte, em 17/11/2021 os ex-patronos da Autora comparecem aos autos, afirmando que por razões contratuais já consolidadas em razão do trânsito em julgado do processo de divórcio que culminou no ganho patrimonial de 11,5% das quotas da empresa “TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA” em favor da autora, são detentores de 15% deste montante a título de honorários contratuais. Trazendo a baila contrato de honorários com estes e a Autora, postularam pela inclusão nos autos como terceiros interessados, ao argumento de que possuem inegável interesse no deslinde da ação em razão de seus honorários contratuais (ID 70324703).

Posteriormente, em 19/11/2021, o atual Advogado da Autora fez manifestações contrária aos pedidos formulados pelos terceiros interessados (ID 7061798-origem), cuja resposta aportou em 22/11/2021 (ID 70657854-origem).

Diante das manifestações apresentadas, em 24/11/2021 o MM juízo de piso determinou a inclusão de Julio Cesar Speranza Junior e Paulo Laerte De Oliveira na lide, na condição de terceiros interessados assistentes de Lidia Irene Trajano Triches (ID 70970042).

Ato contínuo a decisão que acolheu o pedido de intervenção de terceiros, em 30/11/2021 a parte autora formulou pedido de desistência da ação (ID 71378881-origem).

Em 30/11/2021 os terceiros interessados manifestaram pela discordância do pedido de desistência da autora (ID 71480041-origem), o requerido Algacir Triches manifestou pela concordância do pedido de desistência, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pelos terceiros interessados (ID 71618437-origem) e, por fim, a requerida Triches Agropecuária e Outros manifestou-se concordando com o pedido de desistência (ID 71622989-origem).

Após novas manifestações tanto da parte autora quanto dos terceiros interessados (ID 71661600 e ID 71802480-origem), sobreveio a seguinte decisão, ora agravada:

“Vistos etc.

1.0 – DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA PELA AUTORA (id. 71378880)

A autora comparece aos autos e requerer a desistência da demanda, após manifestação da parte contrária.

Aduz que a admissão dos terceiros interessados no processo não obsta seu pleito, nos termos do artigo 122, do CPC.

Os terceiros interessados manifestaram-se contrários ao pleito autoral, cujos fundamentos estão expostos no id. 71480041.

Os demandados compareceram, espontaneamente, aos autos e concordaram com o pedido de extinção formulado pela demandante.

Acerca da possibilidade de desistência da ação pela parte Autora, estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo 485:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Da leitura dos dispositivos legais supramencionados, depreende-se, de forma clara, que é direito da parte autora desistir da ação, até que seja prolatada a sentença.

Dessa forma, não há se falar em interpretação das normas do Código de Processo Civil a luz das disposições constitucionais ou de forma mais favorável à preservação do direito fundamental de se obter a tutela jurisdicional de mérito, para afastar a regra expressa do artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil, mesmo porque há a concordância da parte requerida para tal desiderato.

Nesse sentido:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO- CONCORDÂNCIA DO RÉU- POSSIBILIDADE MULTA- LITIGÂNCIA DE MA-FÉ- INEXISTÊNCIA- DECOTE- MEDIDA QUE SE IMPÓE- Nos termos do artigo 485,§4o do CPC/15, oferecida contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Tendo o réu anuído expressamente com o pedido de desistência, tratando-se de direitos disponíveis, impõe-se a extinção, nos termos do artigo 485,VIII do CPC/15. -Para a configuração da litigância de má-fé da parte, é imprescindível que reste satisfatoriamente comprovado nos autos que a sua conduta enquadra-se em alguma das hipóteses preceituadas nos incisos do art. 80 do CPC/15, cujo rol é taxativo, adotando o litigante, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa, e que, não apenas se tenha utilizado dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses. TJMG - Apelação Cível No 1.0707.15.018778-9/001 - COMARCA DE Varginha - Apelante(s): GISELLE NEVES DA SILVA MACHADO - Apelado(a)(s): LUÍZA CRED S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO’

Destarte, homologo a desistência apresentada pela requerente para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2.0 – DO PROSSEGUIMENTO DA LIDE EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS INTERESSADOS (id. 71802480)

In casu, de inopino, após o deferimento do juízo para que os terceiros interessados integrassem a lide, a autora requereu a desistência da ação, tendo os demandados anuídos com tal pretensão.

Os terceiros interessados manifestaram-se contrários ao pleito autoral, haja vista que a apuração de haveres é conditio sine quo anon para que possam quantificar o crédito a que têm direito em face do contrato de prestação de serviços advocatícios firmados com a requerente, sendo que o não prosseguimento da lide impossibilitará o cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com Lidia.

Na decisão proferida no id. 70970042, a qual se encontra hígida, vez que nenhum recurso foi interposto pelas partes, foi determinada “a inclusão de JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR e PAULO LAERTE DE OLIVEIRA na lide, na condição de terceiros interessados assistentes de LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES”.

In casu, o prosseguimento da lide em relação aos terceiros interessados é medida de rigor, porquanto flagrante o interesse jurídico na demanda.

Da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL CUMULADA COM PEDIDO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DE HAVERES extrai-se que o pedido principal é (...) c. A procedência da presente ação, dissolvendo–se parcialmente a sociedade empresarial para o fim de sua liquidação e consequente apuração e pagamento de haveres em favor da Autora(...).

Os assistentes buscam a apuração dos ganhos financeiros auferidos por LIDIA IRENE TRAJANO TRICHES, resultantes da sentença proferida na ação de divórcio, por eles patrocinada, inclusive sobre os 11,50% (onze e meio por cento) das cotas sociais da empresa TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA, de cujo montante detêm 15% (quinze por cento) do valor a ser auferido pela autora.

Do contrato de honorários advocatícios firmados entre os assistentes e LIDIA extrai-se:

“OBJETO

3.1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços advocatícios dos CONTRATADOS a CONTRATANTE, os quais se resumem na proposição e acompanhamento dos seguintes processos:

* Acompanhamento e assessoramento jurídico completo no processo de divórcio litigioso no 11090-91.2015.811.0003, o qual tramita na 2a vara de família e sucessões de Rondonópolis-MT, no qual a CONTRATANTE é parte ré, movido por seu ex-marido Algacir Triches;

* adotar todos os métodos judiciais e extrajudiciais cabíveis e necessários a fim de liquidar/vender os bens aferidos pela CONTRATANTE no processo de divórcio acima relatado;

· Ajuizar ação de alimentos em favor do filho Bruno Triches em desfavor do genitor Algacir Triches;

· Acompanhamento e assessoramento jurídico completo no processo de interdição do filho da CONTRATANTE Bruno Triches, o qual tramita sob o no 1003480-84.2017.8.11.0003 na 1a vara de família e sucessões de Rondonópolis-MT.

· 4. PRAZO

4.1. O prazo do presente contrato será indeterminado, até que se concluam os processos relacionados no item anterior.

4.2. Em caso de revogação das procurações por parte dos CONTRATANTES e/ou rescisão do presente contrato por parte destes, ficam inalterados os valores referentes à honorários advocatícios previstos no item 5, restando pactuado que o presente instrumento tem natureza e título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

· 5.1. O valor a ser pago pelos serviços dos CONTRATADOS será no importe de 15% (quinze por cento) de todos ganhos (financeiros, patrimoniais...dentre outros) aferidos pela CONTRATANTE nos processos acima citados, ainda que parcelados pelos pagadores, sendo inclusive autorizado os CONTRATADOS o recebimento direto de quaisquer valores oriundos de via judicial ou extrajudicial, a fim de realizar a retenção de honorários e posterior repasse do remanescente à CONTRATADA, sem nenhuma ressalva.

Da sentença proferida na ação de divórcio litigioso, a qual tramitou perante a Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, colhe-se o seguinte dispositivo final:

“(...)

b) ACOLHO o pedido autoral de partilha à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge das quotas sociais da pessoa jurídica denominada “Triches Agropecuária Ltda”, CNPJ 06.995.918/0001-02, sobre o quantum de 23% (vinte e três por cento) do quadro societário conferido ao varão, deixando de proceder à divisão vindicada partilha dos bens porventura existentes na aludida empresa, bem como de eventuais obrigações e dívidas, conforme fundamentos anteriormente lançados, a serem apurados oportunamente através de procedimento próprio.(...)” (grifei)

Dessa forma, clarividente está que LIDIA detém 11,50% (onze e meio por cento) das cotas sociais da empresa TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA, de cujo percentual os assistentes detém 15% (quinze por cento).

E mais, a ação de apuração de haveres é o meio jurídico apropriado para quantificar, em espécie, o real ganho auferido pela autora, LIDIA, na ação de divórcio, sendo cristalino o interesse dos terceiros interessados/assistentes na obtenção de tal valor a fim de que possam receber seus créditos pelos serviços advocatícios prestados em seis longos anos.

Cumpre esclarecer que o terceiro é aquele que não fez parte da relação processual, mas pode sofrer prejuízos decorrentes do ato decisório que pretende solucionar a lide. De acordo com a doutrina especializada:

"terceiros, pois, são pessoas estranhas à relação de direito material deduzida em juízo e estranhas à relação processual já constituída, mas que, sujeitos de uma relação de direito material que àquela se liga intimamente, intervêm no processo sobre a mesma relação, a fim de defender interesse próprio." (SANTOS, Moacyr Amaral Santos. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 24a ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 18).

No mesmo sentido:

“A assistência se diz litisconsorcial (ou qualificada), quando o direito que está sendo objeto de discussão em juízo pertence também ao terceiro, fazendo nascer para ele o interesse em participar da sua discussão (...). A intervenção do terceiro, como assistente no processo de outrem, não depende da sua exclusiva vontade, mas da natureza do interesse que o ampara, devendo demonstrar um interesse jurídico na assistência, em razão das consequências que receberá da sentença que vier a ser proferida em face da parte principal. Haverá interesse jurídico quando a relação ou a situação jurídica do terceiro puder ser afetada pela sentença a ser proferida no processo” (ALVIM, J. E. Carreira. Teoria geral do processo. 21. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 270-271).”

NELSON NERY JÚNIOR elenca os requisitos necessários à admissão do assistente litisconsorcial, a saber:

1) que haja processo pendente entre duas ou mais pessoas;

2) que o direito discutido em juízo diga respeito ao assistente;

3) que possa o assistente ter sido litisconsorte facultativo da parte assistida desde o início do processo;

4) que haja relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido;

5) que a sentença haja de influir diretamente (e não reflexamente) nessa relação jurídica; e,

6) que ainda exista litispendência (sentença ou acórdão ainda não transitado em julgado). (In Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9a edição, pág.236.)

A jurisprudência não discrepa:

“(...) Não se trata aqui de assistência simples, em que o assistente intervem no processo em uma espécie de coadjuvação, abstraindo-se dos efeitos da sentença. Como aspectos modeladores do instituto da assistência simples, destaca-se o fato de que o assistente não é parte, tal como o são autor e réu, pois a lide não é respeitante ao seu direito, ainda que a lei o trate de parte nãoprincipal. Evidencia-se, também, a necessidade de haver sempre um interesse jurídico por parte do assistente, para que possa ingressar no feito. 3. A dimensão concreta desse interesse, que legitima sua intervenção, deverá estar desde logo demonstrada. Trata-se, então, nitidamente de assistência litisconsorcial, fenômeno processual que admite a intervenção de terceiro no feito para que seja inserido nos limites objetivos e subjetivos da sentença. O assistente litisconsorcial é aquele que passa a atuar no processo também por ter interesse em que a sentença seja favorável ao assistido, mas não porque a situação jurídica que com ele possui poderá sofrer efeitos desfavoráveis, mas sim porque ela será diretamente atingida pelos efeitos da sentença proferida. (...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (TJGO, APELAÇÃO 0348286-60.2013.8.09.0128, Rel. Des. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, julgado em 22/05/2020, DJe de 22/05/2020) grifei

“(...) A admissão da assistência litisconsorcial pressupõe a presença de interesse jurídico na causa (art. 124 do CPC).(...) APELAÇÃO DA INTERVENIENTE NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.” (TJGO, APELAÇÃO 0221866-16.2013.8.09.0029, Rel. Des. ITAMAR DE LIMA, 3a Câmara Cível, julgado em 16/04/2020, DJe de 16/04/2020) (negritei)

“(...) O artigo 119 da Lei Instrumental Civil admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E, considerando que a Cooperativa, suposta realizadora da venda a non domino pode sofrer com o regresso dos réus que a contrataram, deve ela integrar a lide nesta modalidade de intervenção. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO, APELAÇÃO 0396975-95.2011.8.09.0164, Rel. FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6a Câmara Cível, julgado em 17/07/2019, DJe de 17/07/2019) grifei

Destarte, para uma parte ser admitida como terceiro interessado deve demonstrar o interesse jurídico na ação, ou seja, que em razão da decisão judicial poderá sofrer danos.

A intervenção de terceiros trata-se de fato jurídico processual em que um terceiro, alheio à relação jurídica processual originária, ingressa no processo já em andamento, conforme estabelecido no artigo 119, do CPC.

Registra-se que os terceiros assistentes, em momento algum, formulam pedido em prol do seu direito, não modificando, assim, a relação jurídica havida entre autor e réu.

E mais, basta que o interessado protocole pedido, em petição simples, dirigida ao juiz onde tramita a ação em que quer intervir, sendo que apresentada impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o requerimento deverá ser deferido pelo juiz, desde que demonstrado o interesse jurídico na intervenção, de cujo ônus os terceiros interessados se descumpriram conforme exaustivamente alhures exposto.

Assim, não havendo a impugnação pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelecido no artigo 120, do CPC, o prosseguimento da lide pelos terceiros interessados é medida de rigor.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE REQUISITO DO ART. 124 DO CPC PREENCHIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos dor art. 124 do CPC, admite-se a assistência litisconsorcial nos casos em que a sentença possa influir na relação jurídica entre o terceiro interessado e a parte contrária. In casu, constatado que os terceiros que pretendem ingressar na lide são, também, titulares da relação jurídica do direito material discutido nos autos, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de permitir o ingresso deles como assistentes litisconsorciais. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.101251-3/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado) , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 07/10/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - NÃO CABIMENTO. Nos termos do art. 119, do CPC, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes poderá intervir no processo para assisti-la. Tratando-se de ação de execução e não demonstrado o interesse jurídico, havendo apenas interesse econômico, incabível a intervenção de terceiro na modalidade de assistência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0223.09.278976-5/006, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2020, publicação da súmula em 17/12/2020).

EMENTA: INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - ASSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Nos termos do art. 119 do CPC, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a um dos litigantes pode intervir no processo para assisti-lo, via de regra, em qualquer procedimento e em qualquer grau de jurisdição. V.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - - SISTEMA "S" - INTERVENÇÃO JUDICIAL - QUESTÃO JÁ SUBMETIDA AO SEGUNDO GRAU - AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "A decisão de primeiro grau que apenas modula os poderes da intervenção judicial a ser realizada nas entidades do sistema S, cuja pertinência ou não já se encontra submetida ao crivo deste segundo grau, havendo inclusive decisão provisória do Relator determinando sua manutenção, não se sujeita à impugnação por novo agravo de instrumento, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade" (Des. Bittencourt Marcondes). V.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FECOMÉRCIO - ENTIDADES DO SISTEMA S - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL - PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE SIMPLES. 1. O assistente litisconsorcial somente deve ser admitido quando os seus interesses forem diretamente atingidos com eventuais decisões proferidas no curso da ação, pelo que a constatação de danos reflexos somente respalda a assistência simples. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.121315-8/018, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2019, publicação da súmula em 04/12/2019). grifei

Desta maneira, ante a fundamentação supra, determino o prosseguimento da demanda entre os terceiros interessados e a parte requerida. Promova as anotações e alterações necessárias.

Lado outro, compulsando o caderno processual, observa-se a recalcitrância dos demandados em fornecerem os documentos necessários para a realização da prova técnica pericial para a apuração dos haveres, conforme diversas manifestações do expert nos autos.

Dessa forma, ratifico os termos da decisão proferida no id. 58226875 e determino a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos demandados:

· TRICHES AGROPECUÁRIA LTDA – CNPJ 06.995.918/0001-02

· ALGACIR TRICHES – CPF 374.172.909-49

· ADROIR TRICHES – CPF 285.582.199-15

· ARLETE TRICHES – CPF 553.916.059-20

· ANNA BERTOTTO TRICHES – CPF 976.266.431-00

Determino, ainda, a utilização dos sistemas eletrônicos à disposição do juízo, ou seja, SISBAJUD e INFOJUD.

Considerando a manifestação do sr. Perito no id. 68878059, a quebra do “Sigilo Fiscal” dos requeridos dar-se-á dos anos calendários de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, junto à Receita Federal; e, a quebra do “Sigilo Bancário” dos réus será no período de 2013 a 2019, abrangendo todas as Instituições bancárias pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional, inclusive, bancos eletrônicos “fintechs”.

Porventura os documentos necessários para que o expert possa exercer seu múnus não sejam disponibilizados pelos ditos sistemas, expeçam-se ofícios à SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL e BANCO CENTRAL DO BRASIL para a complementação da documentação.

Considerando, ainda, que os imóveis listados pelo perito na ref. 70383738, estão integralizados no capital social da empresa “Triches Agropecuária Ltda”, determino que seja apresentada proposta de honorários periciais para a avaliação dos mesmos, cujo ônus será de inteira responsabilidade dos terceiros interessados, isto no prazo de 10 (dez) dias.

Vindo aos autos a proposta de honorários, digam as partes no mesmo prazo alhures.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.”(ID 72939132-origem)

Sem necessidade de maiores delongas, nos termos do artigo 119 do CPC, dá-se a assistência quando o terceiro, na pendência de uma causa entre outras pessoas, tendo interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma das partes, pelo que intervém no processo para lhe prestar colaboração.

O interesse jurídico do assistente litisconsorcial sobre o objeto do litígio é direto (artigo 124 do CPC), ou seja, o benefício por ele obtido, na eventualidade do sucesso do assistido, repercute diretamente na sua órbita jurídica.

Em linhas gerais, portanto, no caso de assistência litisconsorcial o terceiro é o "dono" do direito material discutido, no todo ou em parte, ou, ainda, um co-legitimado à discussão jurídica que se descortina.

No caso, é incontroverso que os agravados e terceiros interessados prestaram serviços, sendo-lhes garantidos integralmente os honorários sucumbenciais, até à data da destituição.

Contudo, verifica-se que a questão posta não guarda qualquer relação com o objeto do litígio, na medida em que a autora agravada Lidia Irene Trajano Triches não atua mais no processo, tampouco é parte no feito.

É que a habilitação dos antigos patronos da autora na ação, em virtude da habilitação dos novos patronos por ela contratados não pode ocorrer, tendo em vista que os honorários sucumbenciais referentes a atuação da agravante devem ser pleiteados em ação autônoma.

Desse modo, a controvérsia não poderá ser analisada nos autos de apuração de haveres, entretanto, querendo, pode a agravante ajuizar demanda autônoma, inaugurando nova lide para pleitear referida verba.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE PODERES ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1546305/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 03/08/2016).

Esclareça-se que o objeto desta demanda é apuração de haveres da parte Autora, enquanto que os terceiros interessados pretendem discutir a cessão de parte das quotas via um contrato de honorários (interesse meramente econômico), controvérsia jurídica absolutamente distinta daquela primeira.

Assim estabelecido, na hipótese descrita nos autos, em que pese a argumentação dos terceiros interessados, vislumbra-se que sua justificativa para intervenção no feito é mais tendente a fator econômico, uma vez que são credores da autora e temem pelo seu crédito, que propriamente à demonstração de interesse jurídico direto no objeto da demanda.

Ainda que assim não fosse, houve a desistência da ação, direito de petição constitucionalmente previsto em nossa Carta Magna, de modo que, não pode o direito decorrente de um contrato particular de prestação de serviços se sobrepor a tal direito constitucional, direito próprio de ação, conforme inclusive delimita o art. 18 do CPC:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Por fim, havendo concordâncias das partes litigância em resolver consensualmente o litígio eventual cobrança de honorários contratuais, bem como apuração dos respectivos percentuais, deve ser consumada em demanda próprio, não podendo ser permitida tal discussão na ação originária.

Com tais considerações, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento final deste recurso. (...)”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo interno, aduzindo o equívoco da decisão.

Pois bem.

Como se vê, quando da análise da pretensão recursal, à luz e dentro dos limites traçados pelo art. 300, do CPC, foi reconhecida a existência de elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara, resultando na concessão de efeito suspensivo ao Recurso nos termos da decisão de ID 115781968.

Os elementos dos autos demonstram, à luz da cognição sumária, a plausibilidade da alegação do agravante, uma vez que, havendo desistência da ação - direito de petição constitucionalmente previsto em nossa Carta Magna -, não pode o direito decorrente de um contrato particular de prestação de serviços se sobrepor a tal direito constitucional, direito próprio de ação, conforme inclusive delimita o art. 18 do CPC.

O periculum in mora a que alude o art. 300 do CPC, é o perigo de dano concreto, o que foi evidenciado no caso, pois presente o risco de prosseguimento da ação com a possível constrição de bens e valores do agravante/réu, a corroborar o acerto do deferimento do efeito suspensivo sobre a decisão interlocutória.

Portanto, verifica-se que houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela recursal por este relator.

Na lição de Elpídio Donizetti, sobre o tema:

“
Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência. (...) A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. (...) Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação.
” (Curso Didático de Direito Processual Civil; 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Recebi o voto de Vossa Excelência, e peço venia para dele divergir, porque estamos em uma moldura menor do que a apresentada por Vossa Excelência, principalmente em sua manifestação oral.

Neste momento, apenas verifico se Vossa Excelência, ao proferir a decisão recorrida, observou os requisitos legais, e sob essa ótica, ouso discordar, porque o Juiz, ao proferir a decisão de 1o grau,

embasou-se em fatos que a mim conferem, nesta quadra processual e em tese, a plausibilidade do direito e demonstram que haverá prejuízo, caso não seja mantido o prosseguimento desta ação.

Faço isso porque uma vez estabilizada a lide com a presença dessas figuras, dos advogados, tenha ela que nome tiver, já existe uma situação consolidada, ou seja, havia o que o doutor Éder chamou de preclusão.

Assim, dentro da estabilidade daquela lide, com a presença deles como pretensos credores de 15% daquilo que fosse apurado, fato que não foi contestado ou impugnado, uma vez que esses fatos já estão consolidados, a mim soa como plausível ser mantida a decisão de primeiro grau até o exame do mérito do agravo de instrumento.

Ou seja, o meu foco neste momento é exatamente esse: a decisão liminar proferida pelo Relator que, no meu modo de entender, com a devida
venia
, não há necessidade alguma porque não há risco de prejuízo, e a plausibilidade do direito invocado perante Juiz de 1o Grau deve ser aferida melhor à luz do contraditório no julgamento de mérito deste agravo de instrumento.

Portanto,
dou provimento a este recurso de agravo interno
, torno sem efeito a decisão liminar que conferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Recebi o voto de Vossa Excelência, e peço venia para dele divergir, porque estamos em uma moldura menor do que a apresentada por Vossa Excelência, principalmente em sua manifestação oral.

Neste momento, apenas verifico se Vossa Excelência, ao proferir a decisão recorrida, observou os requisitos legais, e sob essa ótica, ouso discordar, porque o Juiz, ao proferir a decisão de 1o grau,

embasou-se em fatos que a mim conferem, nesta quadra processual e em tese, a plausibilidade do direito e demonstram que haverá prejuízo, caso não seja mantido o prosseguimento desta ação.

Faço isso porque uma vez estabilizada a lide com a presença dessas figuras, dos advogados, tenha ela que nome tiver, já existe uma situação consolidada, ou seja, havia o que o doutor Éder chamou de preclusão.

Assim, dentro da estabilidade daquela lide, com a presença deles como pretensos credores de 15% daquilo que fosse apurado, fato que não foi contestado ou impugnado, uma vez que esses fatos já estão consolidados, a mim soa como plausível ser mantida a decisão de primeiro grau até o exame do mérito do agravo de instrumento.

Ou seja, o meu foco neste momento é exatamente esse: a decisão liminar proferida pelo Relator que, no meu modo de entender, com a devida
venia
, não há necessidade alguma porque não há risco de prejuízo, e a plausibilidade do direito invocado perante Juiz de 1o Grau deve ser aferida melhor à luz do contraditório no julgamento de mérito deste agravo de instrumento.

Portanto,
dou provimento a este recurso de agravo interno
, torno sem efeito a decisão liminar que conferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor presidente,

Com a devida vênia, mas Vossa Excelência em seu voto praticamente esgotou até o mérito da ação de base, principalmente quando trouxe a redação do artigo 18 e orientou a parte a ajuizar demanda autônoma, porquanto consta da decisão agravada: "
querendo, pode a agravante ajuizar demanda autônoma, inaugurando nova lide para pleitear referida verba.
".

Com a devida vênia, entendo que essas expressões analisam meritoriamente toda a discussão posta, e em termos de concessão de liminar recursal, não se analisou os requisitos iniciais, probabilidade do direito e risco da demora, se for apenas concedido ao final.

Entretanto, mesmo que estivéssemos a analisar meritoriamente, também discordo do voto de Vossa Excelência, porque tenho posicionamento de forma contrária, já me pronunciei várias vezes acerca da matéria, sob a ótica do novo CPC, vejo o processo de forma sincrética. Busquei nos guardados antigos a definição de sincretismo de Carreira Alvim:

"O sincretismo processual traduz uma tendência do direito processual, de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de mais de uma tutela jurisdicional, simpliciter et de plano (de forma simples e de imediato), no bojo de um mesmo processo, com o que, além de evitar a proliferação de processos, simplifica (e humaniza) a prestação jurisdicional .

O direito da parte, ora agravante, está consolidado de forma documental, juntamente com o mencionado pela desembargadora Clarice Claudino da Silva, a lide estabilizou-se com a relação processual entre partes.

Ora, se a parte autora desiste do direito, obviamente persiste o direito processual e interesse da lide para dar continuidade com relação à outra parte que aqui é agravante, principalmente em razão da economicidade processual, pois já estamos com uma lide em curso, em que as partes já foram citadas e fazem parte do processo, e de uma hora para outra estranhamente a parte autora desisti da demanda.

Data venia, ouso discordar do voto de Vossa Excelência, para dar provimento ao agravo ao agravo interno, para manter a decisão proferida pelo juiz singular e aguardar o mérito do agravo de instrumento.

Acompanho o voto da desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

EM 13 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA, PROVIDO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO 1a VOGAL - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022